Tribunal: TJDFT
Processo: 0738618-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO. DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. Verificado o descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica, correta a revogação do benefício de prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.
II. Ordem denegada.